Tribunal: TJMT
Processo: 1007053-57.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007053-57.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (RECORRENTE), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (RECORRENTE), REGIANE ZANARDINI MENEZES - CPF: 004.687.431-38 (RECORRENTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (RECORRENTE), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES - CPF: 987.244.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA.

A legitimação extraordinária ou legitimação anômala como é bem ensinada nos bons manuais de processo civil ocorre quando não houver correspondência total entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado.

Inexiste qualquer dúvida sobre quem são as partes da relação jurídica consumerista na espécie, uma vez que não há a mínima possibilidade de ser demonstrada uma eventual legitimação extraordinária para permitir que as recorrentes/recorridas venham aos Juizados Especiais em nome próprio defender direito alheio.

No caso em julgamento é fácil divisar que nenhuma das recorrentes/recorridas é titular da linha telefônica, pois é certo que somente NELSON TIAGO SUZANA. Ele é o cliente, usuário, titular da linha telefônica (66) 3423-2378, vinculada à conta telefônica 899935757399 que está juntada nos autos.

Preliminar recursal acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa das recorrentes/recorridas com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e julgar extinto o feito sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE, e VIVO S.A. interpuseram recurso inominado (ids. 164499223 e 164499227) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados no importe de R$ 8.000 (oito mil reais), haja vista falha na prestação do serviço, valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença.

As recorrentes LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE em suas razões recursais pugnam pela reforma da sentença referente ao montante fixado a título de indenização de danos morais, fundamentando pela majoração do valor da condenação haja vista que o valor fixado quando for partilhado entre as partes reclamantes não acompanha os danos e prejuízos suportados por cada uma delas.

A VIVO S.A. em sede recursal fundamenta, preliminarmente, pela ilegitimidade ativa, cerceamento de defesa e ausência de intimação pessoal para cumprimento da liminar, e no mérito fundamenta pela solicitação de cancelamento pelo titular da linha, da ausência de protocolo válido, da eficácia probatória das informações, da inexistência de dano moral e do valor da condenação, pedindo subsidiariamente, nesse caso, que havendo a manutenção na condenação que seja readequado o quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, por ambas as partes (ids. 164499231 e 164499233).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, portanto, deles conheço.

Após verificar todos os documentos que acompanharam a inicial estou concluindo que o caso é de reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes/recorridas LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE, como passo a demonstrar.

O juízo a quo sobre essa preliminar assim se manifestou na sentença objurgada (Id 164499215):

[...]

Das Preliminares

- Rejeitas (sic) as preliminares argüidas pela Reclamada por não têm o condão de obstar o julgamento da causa.

[...]

Com a interposição do recurso inominado a recorrida Vivo S.A. reitera a apreciação, tendo em vista a falta de apreciação pela primeira instância e pelo princípio do tantum devolutum quantum appelatum que dá suporte ao efeito devolutivo, que como o próprio nome diz se refere a devolução da matéria para reexame em instância superior.

Dito isso, sigo na verificação da preliminar agitada nas razões recursais da empresa telefonia, passando em revista os fatos e os documentos que os comprovam, conforme anexado ao feito pelas partes em contenda judicial.

Verifico que as recorrentes/recorridas LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE juntaram com a sua exordial uma declaração de NELSON TIAGO SUZANA, onde consta que o imóvel onde está instalada a linha telefônica (66) 3423-2378 em seu nome foi cedido para recorrente/recorrida LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA e locado para as recorrentes/recorridas LUANA LIRA FALCO, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE.

A cessão e a locação foram realizadas de forma verbal, segundo a declaração acostada ao feito (Id 164499180), não fazendo referência alguma sobre a linha telefônica (66) 3423-2378 que estava em seu nome, ou seja, nome de NELSON TIAGO SUZANA, que possui o mesmo sobrenome da cessionária a título gratuito LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA.

Abrindo parênteses apenas por necessidade de verificação da melhor semiologia jurídica, na verdade se trata de comodato e não de cessão, na melhor análise dos institutos constantes do Código Civil, pois se trata de modalidade contratual com objetivo de emprestar bem não fungível de forma gratuita e no caso concreto com a possibilidade de locação as demais recorrentes/recorridas.

Fechados parênteses, sabe-se que o contrato de telefonia tem o caráter específico de sua pessoalidade, ou seja, ele é formalizado entre o usuário, também chamado de cliente, e a concessionária de telefonia, sendo certo que se trata de contrato de adesão de prestação do serviço telefônico fixo comutado, onde na espécie são partes o cliente NELSON TIAGO SUZANA e a operadora TELEFÔNICA BRASIL S.A., mais conhecida por VIVO S.A.

Portanto, inexiste qualquer dúvida sobre quem são as partes da relação jurídica consumerista na espécie, uma vez que não há a mínima possibilidade de ser demonstrada uma eventual legitimação extraordinária para permitir que as recorrentes/recorridas LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE venham aos Juizados Especiais em nome próprio defender direito alheio.

Com efeito, a legitimação extraordinária ou legitimação anômala como é bem ensinada nos bons manuais de processo civil ocorre quando não houver correspondência total entre a situação legitimante e as situações jurídicas submetidas à apreciação do magistrado.

Portanto, legitimado extraordinário é aquele que defende em nome próprio interesse de outro sujeito de direito. Dessa maneira, a legitimação extraordinária somente ocorre nas restritas hipóteses expressamente previstas em lei, uma vez que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

No caso em julgamento é fácil divisar que nenhuma das recorrentes/recorridas LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE é titular da linha telefônica, pois é certo que somente NELSON TIAGO SUZANA. Ele é o cliente, usuário, titular da linha telefônica (66) 3423-2378, vinculada à conta telefônica 899935757399 que está juntada nos autos.

Posto isso, conheço do recurso da recorrente/recorrida VIVO S.A. para reconhecer a ilegitimidade ativa das recorrentes/recorridas LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para julgar extinto o feito sem resolução de mérito.

Diante dessa decisão, declaro prejudicada a análise do recurso interposto das recorrentes/recorridas LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE

Por fim, em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as recorrentes/recorridas LUANA LIRA FALCO, LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA, REGIANE ZANARDINI MENEZES, AGDA CAROLINA CASTILHO SOARES e CAROLINA MOREIRA REZENDE ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023